Tribunal: TJDFT
Processo: 0743695-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0743695-11.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALMI LUCAS MENDES, VERA ALVES CARNEIRO DECISÃO Conforme decisão prolatada no Recurso Especial no REsp 1937821 / SP, Rel. Min. Gurgel de Faria (Tema 1.113), foi determinada a suspensão, em todo território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão afetada, "a) se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do IPTU; b) se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI”. Dessa forma, e por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele órgão. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.